Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE E DEMAIS INSUMOS EXCLUSIVAMENTE DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL USUFRUÍDO INDEVIDAMENTE PELA IMPETRANTE. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO INTERREGNO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA DA CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, autorizado pela delegação normativa instituída pelo art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/97 (RICMS/DF), discriminou na Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF, por meio de modificação promovida pela Portaria n. 72/14, que, em caso de contribuinte fabricante de produtos de carne, ou seja, que se enquadra no código C1013-9/01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal, exigia-se, para aqueles que exercem atividade relativa a bovinos e/ou suínos, requisito adicional: que o exercício ocorra em continuação ao abate.

2. Ademais, o inciso I do art. 320-E do RICMS/DF reza que o aludido regime se aplica, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE.

3. O Pleno do TARF, no âmbito de processo administrativo, prolatou decisão que determinou a cassação do regime especial de apuração de ICMS usufruído indevidamente pela impetrante, porquanto não demonstrados os requisitos para gozo da benesse dispostos nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF. Contudo, foi determinado que a cassação produza efeitos ex nunc, fixando como termo ad quem 27/11/14, sob o fundamento de que a contribuinte “vem cumprindo sua obrigação de consultar a Administração Tributária periodicamente e que esta, reiteradamente, vinha deixando de se pronunciar, fazendo com que o Regime Especial fosse utilizado por ato omissivo da autoridade administrativa”.

4. À ocasião da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Pleno do TARF, não houve qualquer diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos por parte da autora para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF). Logo, se não exercia atividade em continuação ao abate ou adquiria produtos de locais não integrantes da RIDE, ainda assim faz jus ao regime diferenciado, desde que a operação tenha ocorrido até o termo ad quem fixado.

5. Em verdade, a modulação dos efeitos foi justificada pelo silêncio da Administração Tributária, mesmo após reiterados comunicados feitos pela autora sobre sua continuidade no reportado regime, o que gerou legítima confiança da contribuinte de que suas operações estavam respaldadas na legislação tributária em espeque.

6. Assim, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado em março de 2014, ou seja, quando a impetrante ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS, ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE.

7. Recurso conhecido e provido.